Tribunal: CARF
Processo: 10665.907209/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.907209/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.885 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
QUALY MARCAS COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Os procedimentos relativos aos pedidos de ressarcimento e compensação são
disciplinados por legislação específica, não se confundindo com os
procedimentos relativos ao lançamento fiscal. Neste sentido, não se pode
querer que a impugnação apresentada em relação ao lançamento efetuado pelo
Fisco aproveite às decisões relativas aos pedidos de ressarcimento de créditos,
ainda que tenham decorrido de um mesmo procedimento fiscal.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, deve ser apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação do
respectivo Despacho Decisório. Com a interposição fora do prazo legal e sem
prova de ocorrência de causa impeditiva, a defesa não pode ser conhecida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-007.882, de 18 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10665.901729/2012-87, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.907209/2011-05
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907209/2011-05

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que não conheceu a Manifestação de Inconformidade em razão da intempestividade de
seu protocolo.
Foi observado pelo i. Julgador de primeira instância que as alegações trazidas na
manifestação de inconformidade dizem respeito tão somente a questões formais, não havendo
qualquer menção aos fundamentos contidos no despacho decisório combatido, nem tampouco
qualquer referência aos fatos descritos no relatório fiscal que embasou o indeferimento de parte
dos créditos pleiteados pela contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário pugnando para que seja anulado o Acórdão recorrido, com pedido de devolução dos
autos para novo julgamento em conjunto com o Processo Administrativo Fiscal no 10655-
721893/2012-11. Para tanto, argumentou que somente após a decisão proferida no recurso
apresentado contra a glosa dos créditos ocorrida naquele processo, podem ser decididas as
questões de mérito dos demais processos dele dependentes, entre os quais se inclui o presente
litígio.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
2.1. Em recurso voluntário, a Contribuinte inicialmente argumentou que
existe relação explícita de dependência entre o Processo Administrativo
Fiscal no 10655-721893/2012-11 e os demais abaixo relacionados:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907209/2011-05

O PAF no 10655-721893/2012-11 refere-se ao Auto de Infração para
exigência de PIS no valor de R$ 60.644,43 e COFINS no valor de R$
279.338,49, resultando no lançamento pelo valor total de R$
708.449,99, considerando a aplicação de juros e multa de 75%. O crédito
tributário foi constituído em razão de insuficiência de recolhimentos
apuradas nos meses de agosto/2008, janeiro/2009 e maio/2009,
decorrentes de várias glosas de créditos das contribuições com relação
aos anos calendários de 2007, 2008 e 2009, reduzindo, por consequência,
os saldos ressarcíveis demonstrados nos PER/DCOMP’s relativos a cada
trimestre abrangido pela auditoria fiscal, no montante de R$
3.416.351,56.

2.2. Argumenta a Recorrente que teve suas compensações não
homologadas, com exigência dos débitos não compensados e, ao receber
a informação de que era iminente a inscrição em dívida ativa desses
débitos, protocolou em 23/04/2013 petição dirigida ao Delegado da
Receita Federal do Brasil em Divinópolis, solicitando a suspensão da
exigibilidade dos débitos, até que sobrevenha decisão administrativa
definitiva no processo 10665.721893/2012-11, no qual todas as questões
pertinentes ao presente processo já haviam sido totalmente impugnadas.

2.3. Com relação ao pedido de suspensão do despacho decisório,
argumentou a Recorrente que:
A impugnação movida nos autos do processo no 10665.721893/2012-11
suspende a exigibilidade de qualquer crédito tributário decorrente das
glosas promovidas no procedimento fiscal, até que sobrevenha decisão
definitiva naquele processo;
Tendo em vista o artigo 108 do CTN, defende que o despacho decisório
em questão somente pode ser entendido como uma notificação fiscal,
cuja finalidade é prevenir a decadência, uma vez que o legislador prevê
essa possibilidade (artigo 63 da Lei no 9.430/1996), e segue discorrendo
sobre a aplicação da analogia na interpretação da lei.
Sem razão à defesa.
Como bem observado pelo i. Julgado a quo, os procedimentos relativos
aos pedidos de ressarcimento e compensação são disciplinados por
legislação específica, não se confundindo com os procedimentos relativos
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907209/2011-05

ao lançamento fiscal. Neste sentido, não se pode querer que a
impugnação apresentada em relação ao lançamento efetuado pelo Fisco
aproveite às decisões relativas aos pedidos de ressarcimento de créditos,
ainda que tenham decorrido de um mesmo procedimento fiscal.
A título de fundamentação, como permitido pelo artigo 50, § 1o da
Lei no 9.784/19991, adoto a conclusão que lastreou a decisão
recorrida, nos termos abaixo reproduzidos:
As glosas e ajustes efetuados pela autoridade fiscal nas bases de cálculo dos
créditos e dos débitos do PIS e da Cofins, no procedimento fiscal que abrangeu
os anos-calendário de 2007, 2008 e 2009, resultaram em redução do saldo credor
em alguns períodos de apuração, com o indeferimento parcial dos créditos
pleiteados, e, ainda, em lançamento da contribuição em outros períodos, em que
a fiscalização apurou saldo devedor da contribuição.
Em obediência ao que determinam o §1o do artigo 56 e o §2o do artigo 57 da
Instrução Normativa no 1.717/2017, os pedidos de ressarcimento de crédito de
PIS ou Cofins devem referir-se a um único trimestre-calendário. Neste sentido,
os créditos pleiteados, referentes aos anos abrangidos pelo procedimento fiscal,
foram devidamente formalizados em processos administrativos distintos - por
contribuição e trimestre-calendário -, entre os quais se encontra o presente
processo. O lançamento decorrente do procedimento fiscal, por sua vez, foi
devidamente formalizado em processo próprio, de no 10665.721893/2012-11.
No que tange aos pedidos de ressarcimento, a interessada foi cientificada do
não reconhecimento ou reconhecimento parcial dos créditos pleiteados e da
cobrança dos débitos remanescentes das compensações efetuadas, por meio
de despachos decisórios. De outra banda, teve ciência, em data distinta, dos
autos de infração, com a exigência dos créditos tributários lançados.
Tendo em vista que impugnou tempestivamente o referido lançamento, que
se encontra com a exigibilidade suspensa, conforme determina o artigo 151,
III do CTN, a contribuinte requer que também seja suspensa a exigibilidade
dos débitos decorrentes da não-homologação das compensações efetuadas.
Inexiste, no entanto, previsão legal para tal procedimento.
A legislação que trata do procedimento fiscal se encontra inserida na Seção III
do Decreto no 70.235/1972, com previsão da instauração da fase litigiosa, no
artigo 14, a partir da apresentação da impugnação:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Quanto à restituição, o ressarcimento e a compensação de tributo ou
contribuição administrado pela Receita Federal, estão disciplinados pelo
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, sendo que os procedimentos relativos à
ciência e apresentação de recurso, quanto a decisão que não homologou a
compensação efetuada pelo sujeito passivo, estão previstos nos seus §§ 7o a
9o:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907209/2011-05

§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Vê-se, portanto, que os procedimentos relativos aos pedidos de
ressarcimento e compensação são disciplinados por legislação específica, não
se confundindo com os procedimentos relativos ao lançamento fiscal. Neste
sentido, não se pode querer que a impugnação apresentada em relação ao
lançamento efetuado pelo fisco aproveite às decisões relativas aos pedidos de
ressarcimento de créditos, ainda que tenham decorrido de um mesmo
procedimento fiscal.
A contribuinte aduz que, de acordo com o artigo 63 do CTN, o fisco poderia
efetuar o lançamento, mas não poderia inscrever em dívida ativa ou ajuizar
execução fiscal de crédito que esteja com sua exigibilidade suspensa, e
requer que, pela analogia prevista no artigo 108 do CTN, o mesmo se
aplique ao presente caso. Defende que os despachos decisórios emitidos só
teriam o efeito de afastar a decadência, mas que já estariam suspensos, em
função da impugnação dos autos de infração.
No entanto, conforme já explicitado, a situação em análise se encontra
inteiramente abarcada pela legislação tributária em vigência, não havendo
que se falar em analogia, a qual somente se aplica na ausência de disposição
expressa.
Sendo assim, não é possível acatar a tese levantada pela manifestante, de
que estaria suspensa a exigibilidade dos créditos tributários ora em análise,
decorrentes da não homologação da compensação apresentada, em função
da apresentação tempestiva de impugnação em relação ao lançamento fiscal
efetuado no processo no 10665.721893/2012-11. (sem destaques no texto
original)
Observo que o lançamento decorrente da constatação de insuficiência de
recolhimentos
das
contribuições
em
agosto/2008,
janeiro/2009,
maio/2009 e agosto/2009, considerando as glosas e ajustes efetuados pela
autoridade fiscal, resultou em crédito tributário exigido por meio de auto
de infração.
E a suspensão da exigibilidade crédito tributário prevista pelo artigo 151
do Código Tributário Nacional em razão da impugnação ao auto de
infração, não reflete sobre o processo em que foram glosados os créditos
por meio de Despacho Decisório.
Com isso, está correta a decisão recorrida, a qual deve ser mantida
neste ponto.

2.4.
Com
relação
à
tempestividade
da
manifestação
de
inconformidade apresentada, argumentou a Recorrente que:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907209/2011-05


Em 19/09/2012 recebeu a intimação do Despacho Decisório, sendo
que na mesma data foi protocolada a impugnação interposta nos autos do
processo 10655-721.893/2012-11 (auto de infração);

Por entender pela existência de causa e efeito entre o Despacho
Decisório recebido e o processo impugnado, concluiu que a suspensão da
exigibilidade daquele processo automaticamente alcançaria a decisão
proferida neste processo;

Ocorreu uma nova citação por meio de edital afixado em
03/01/2013 e desafixado em 18/01/2013, tendo enviado ofício ao
Delegado da Receita Federal em 23/04/2013 e, uma vez não respondido o
requerimento
de
suspensão,
protocolou
a
Manifestação
de
Inconformidade em 13/05/2013.
Como igualmente observado pelo i. Julgador de primeira instância, o
Despacho Decisório no 031020889 foi emitido em 04/09/2012, sendo o
Aviso de Recebimento (AR) entregue em 19/09/2012 (e-fls. 24), como
reconhecido pela própria Contribuinte.
Com isso, pelas mesmas razões demonstradas no Item 2.3 deste voto, não
há que ser considerado que a suspensão da exigibilidade decorrente da
impugnação interposta no PAF referente ao auto de infração, possa
refletir sobre o Despacho Decisório proferido neste processo.
Com relação à intimação realizada por edital, a título de fundamentação,
colaciono a conclusão demonstrada no v. Acórdão recorrido:
No caso em comento, em que pese ter sido emitido Edital em 02/01/2013, com
afixação em 03/01/2013 e desafixação em 18/01/2013, conforme se verifica às
fls. 34 e 35, cumpre concluir que este se mostrou inócuo, uma vez que ficou
comprovado que a contribuinte havia sido devidamente cientificada, por meio
postal, em data anterior.
Ademais, ainda que se considerasse a data da desafixação do edital, para efeito
de contagem do prazo para apresentação de suas contestações, a presente
manifestação de inconformidade seria considerada intempestiva.
Com efeito, o §7o do artigo 74 da Lei o 9.430/1996 dispõe que "não homologada
a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo
e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que
não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados", e o
§9o do mesmo artigo dispõe que "é facultado ao sujeito passivo, no prazo
referido no §7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação".
De fato, ainda que se considerasse a intimação por edital, não há que se
falar que o requerimento encaminhado ao Delegado da Receita Federal
pedindo a suspensão do Despacho Decisório, seja passível de suspender a
contagem do prazo de manifestação de inconformidade.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.907209/2011-05

Com isso, assim concluiu o i. Julgador de primeira instância em seu
r. voto:
a) restou comprovado nos autos que a contribuinte teve ciência do despacho
decisório, por via postal, em 19.09.2012, configurando-se, portanto, intempestiva
a manifestação de inconformidade apresentada;
b) ainda que se considerasse que a ciência, no presente caso, tivesse se dado por
Edital, estaria intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada;
c) ainda que a presente manifestação de inconformidade tivesse sido apresentada
tempestivamente, não haveria litígio instaurado com relação ao não
reconhecimento do crédito ou à compensação não homologada, uma vez que as
alegações apresentadas não atacam tais questões;
d) não é possível considerar a impugnação apresentada nos autos do processo no
10665.721893/2012-11, para efeito de suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários ora em cobrança, decorrentes da não homologação da compensação
efetuada.
Portanto, considerando as mesmas razões expostas pela DRJ de origem,
deve ser reconhecida a intempestividade da manifestação de
inconformidade interposta somente em data de 13/05/2013.
Com isso, mantenho integralmente a decisão recorrida.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital